Tribunal: TJMT
Processo: 1012063-90.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012063-90.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATA TALITA ALVES ARAUJO - CPF: 047.537.641-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (APELADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NÃO SOLICITADOS À CLIENTE – PRÉVIA ORIENTAÇÃO DO PATRONO PARA ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS – DESÍDIA DO ADVOGADO – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Para que emerja o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade, e na hipótese dos autos recaía sobre o autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC/15. Ante a total ausência de provas, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.131673-8/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 25/01/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATA TALITA ALVES ARAUJO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da - 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Dívida c/c Indenizatória por Danos Morais n. 1012063-90.2019.8.11.0002, ajuizada
em desfavor de
BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ
,
julgou improcedente o pleito autoral
, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10%, sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade por ser a mesma beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante aduz, em síntese, que contratou o apelado como patrono, para representar seus interesses em Ação Declaratória Negatória de Dívida. Relata que vinha pagando o débito discutido naqueles autos, por orientação do apelado, consistindo em entrada de R$ 350,00, mais 05 parcelas de R$ 136,46.

Sustenta que se sagrou vencedora da citada demanda e “veio a receber o que foi pleiteado”. Afirma que o apelado, ao formular pedido de cumprimento de sentença, “não requereu o pagamento pela empresa que foi vencida do valor total que ela foi condenada a pagar pelo juízo que foi o dobro das 20 (vinte) parcelas pagas pela apelante e a prestação inicial do acordo, motivo pelo qual foi a juíza da a presente ação visando receber o restante do valor que lhe foi devido por erro do advogado.”

Argumenta que o apelado orientou a apelante a continuar a pagando as parcelas do acordo, e no momento do cumprimento de sentença não teve o zelo de ligar para sua cliente e verificar se havia mais parcelas pagas, para serem incluídas no cumprimento de sentença.

Defende que as testemunhas arroladas pelo apelado nunca estiveram presentes, na mesma oportunidade, com a apelante no escritório daquele, não podendo as oitivas serem “levados em conta, pois faltam com a verdade”.

Alega que era obrigação do profissional ter contactado sua cliente para solicitar os comprovantes de pagamento do acordo antes de requerer o cumprimento ou ainda consultar o site da Energisa, pois bastaria apenas verificar que, considerando a data da avença e a data da petição a dívida já deveria estar paga, todavia não tomou a necessária cautela que era exigível no caso.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral, nos termos da exordial.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que suportou prejuízo nos autos de cumprimento de sentença patrocinado pelo apelado, que deixou de solicitar comprovantes de pagamento de débito discutido no feito, movido em desfavor da Energisa, para efeitos de restituição em dobro determinado por sentença.

A ação foi proposta pela apelante, pleiteando a condenação do apelado, ao pagamento da quantia de R$ 4.093,80 (quatro mil e noventa e três reais e oitenta centavos), consiste na diferença do que deixou de receber nos autos em o apelado lhe patrocinava, por não ter este solicitado e incluído no pedido de cumprimento de sentença, 15 comprovantes do débito discutida no feito, a serem restituído em dobro pela requerida nos autos. Requestou ainda o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) In casu, não restou demonstrado pela autora que o requerido descumpriu os seus deveres como advogado, uma vez que este orientou-a adequadamente, bem como obteve êxito na demanda proposta em nome da autora, deixando de carrear os demais comprovantes de pagamento para restituição naqueles autos em virtude da não apresentação destes pela própria autora. (...)

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, porém inexigíveis em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. (...)” (ID. 103738055).

O cerne da questão é relativo à insurgência da apelante, que defende ter suportado prejuízo, por deixar de receber valores relativos à 15 parcelas de parcelamento prévio, realizado junto à Energisa, por não ter o apelado, seu patrono nos autos, solicitados os comprovantes de pagamento, para incluí-los no pedido de cumprimento de sentença.

A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e depende da comprovação do dano, da conduta culposa do profissional e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 32 do Estatuto da OAB.

A demanda em comento é a de n. 24949-80.2015.811.0002 – cód. 425636, que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, tendo a apelante como autora, patrocinada pelo apelado, proposta em desfavor da empresa Energisa S/A.

Extrai-se do relato de ambas as partes, que o apelado orientou a apelante a dar continuidade no pagamento do parcelamento, realizado junto à Energisa, em razão do indeferimento do pedido de liminar, que visava suspender o adimplemento.

É induvidosa a ciência da apelante, de que deveria realizar os pagamentos. Os elementos probatórios apontam que esta era sabedora de que deveria encaminhá-los a seu patrono. Resta concluir se havia ou não o dever do patrono em solicitar os comprovantes de que não dispunha, para fins de liquidação de sentença.

A r. sentença consignou que a “testemunha Weslley Rodrigues Nemer Silva, arrolada pelo requerido, que também presenciou a contratação dos serviços do requerido pela autora, uma vez que à época atuava como estagiário do réu, o qual aduziu que a autora foi orientada a entregar no escritório eventuais novos documentos, porém que esta não apresentou os comprovantes de pagamento das demais parcelas. Portanto, extrai-se da oitiva das referidas testemunhas que o requerido, no exercício da advocacia, atendeu ao dever profissional de informação, uma vez que durante todo o curso da demanda, quando em contato com a autora, solicitou desta que lhe entregasse eventuais novos documentos que ela tivesse em seu poder, não podendo ser responsabilizado pela não apresentação dos comprovantes de pagamento de cuja existência não tinha conhecimento.”

Importa destacar que a testemunha Mauro Bastian Fagundes, arrolada pelo apelado, afirmou em seu depoimento que atuava como advogado conjuntamente com o requerido, tendo efetuado o primeiro contato com a apelante e, em seguida, passado o caso para o apelado. Consignou ainda que todas as vezes em que a apelante compareceu no escritório de advocacia e foi atendida pela própria testemunha, foi orientada a entregar eventuais novos documentos e os comprovantes de pagamento para que estes fossem juntados aos autos.

Assim, tem-se que o apelado cumpriu com os deveres inerentes ao advogado, visto que orientou sua cliente, ora apelante, adequadamente; foram vitoriosos na demanda, e, como bem pontuado no
decisum
recorrido “deixando de carrear os demais comprovantes de pagamento para restituição naqueles autos em virtude da não apresentação destes pela própria autora” (ID. 103738055 - Pág. 5).

Desse modo, não se conclui que os atos do apelado, na condução do feito em funcionava como patrono da apelante, impliquem em desídia que seja capaz de imputar-lhe obrigação de indenizar.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO EM PROCESSO. ALEGAÇÃO DE QUE INFORMAÇÃO FALSA CAUSOU A DETERIORAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE, POR QUEBRA DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Para que emerja o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade, e na hipótese dos autos recaía sobre o autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC/15. Ante a total ausência de provas, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.131673-8/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 25/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
manter a sentença tal como lançada e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade, em virtude de ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022